Tribunal: TJBA
Processo: 8045849-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8045849-35.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): VICTOR CANARIO PENELU APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):FABRICIO NOVAIS SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Josenilda dos Santos Oliveira, contra sentença que extinguiu a Ação Indenizatória, sem resolução de mérito, sob fundamento de ilegitimidade ativa. A Suplicante sustentou que, embora não titular da conta de água, reside no imóvel afetado e, como consumidora por equiparação, sofreu os prejuízos decorrentes de interrupção do fornecimento de água promovida pela EMBASA, pleiteando indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a Requerente possui legitimidade ativa para propor a demanda, como consumidora por equiparação; e apurar se houve falha na prestação do serviço pela Concessionária que justifique a indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Autora comprova, mediante documentos acostados aos fólios, ser residente no imóvel afetado, o que a qualifica como consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, legitimando-a a propor a lide que visa à reparação por falha na prestação de serviço essencial. 4. Reconhecida a legitimidade ativa, aplica-se a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º, I), ante a completa instrução do feito, permitindo julgamento imediato do mérito pelo Tribunal. 5. A responsabilidade da Empresa de serviço público é objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, exigindo-se, para sua configuração, a presença de conduta (comissiva ou omissiva), dano e nexo causal. 6. A Demandante não apresenta prova mínima da interrupção efetiva do fornecimento de água em seu imóvel, limitando-se a juntar matérias jornalísticas genéricas e sem vínculo direto com o seu domicílio, o que inviabiliza o reconhecimento de dano individualizado. 7. O histórico de consumo do imóvel, no período apontado, manteve-se dentro da média mensal, o que enfraquece a alegação de desabastecimento contínuo por três dias, ausente qualquer reclamação formal à Concessionária. 8. A ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito autoral impede a responsabilização da Acionada, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Sentença anulada. Pedido improcedente. ————————————————————— Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 98, §3º; 373, I; 1.013, §3º, I. CDC, arts. 14 e 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1951076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2018; TJBA, Apelação nº 8034627-75.2020.8.05.0001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 11.02.2022; TJBA, Apelação nº 8131805-24.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 06.10.2021; TJBA, Apelação nº 8105749-51.2020.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 03.08.2021. ————————————————————— Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8045849-35.2023.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente JOSENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA, e sendo Recorrida a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ANULAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. Salvador, .